Tribunal: TJMT
Processo: 1032171-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032171-39.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (REQUERIDO), JOSE EDUARDO DA SILVA - CPF: 012.014.241-43 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Medida cautelar inominada criminal. Execução penal. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Medida de segurança. Incompatibilidade entre a subsistência da medida e a prescrição da pretensão punitiva. Improcedência do pedido cautelar
.

I.
Caso em exame

Medida cautelar inominada ajuizada pelo órgão do Ministério Público com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Agravo em Execução interposto contra a decisão proferida que extinguiu a punibilidade do requerido pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva [modalidade retroativa] em cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo cometimento de ameaça, visando

II.
Questão em discussão

1) Necessidade de avaliação de periculosidade para extinção da medida de segurança de pelo reconhecimento da prescrição; 2) risco de reiteração criminosa.

III.
Razões de decidir

1. O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial de que a
“medida de segurança é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, por isso mesmo, à regra contida no artigo 109 do Código Penal”
(STF, RHC nº 86.888 – 2.12.2005; STJ, HC nº 100.418/SP - 20.10.2008).

2. Reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade do requerido,
“não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta”
(STJ, HC nº 55533/SP 2006/0045238-0 - 25.6.2009).

3. “E
mbora a avaliação da periculosidade seja requisito para manutenção, modulação ou cessação da medida, não se pode admitir que seu prazo ultrapasse o limite máximo previsto no art. 75 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da vedação de penas perpétuas
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 331766370).

4. A atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal afigura-se medida excepcional,
“condicionada à demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora”
(TJMT, HC 1018678-92.2025.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 19.9.2025).

IV.
Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A medida de segurança é espécie de sanção penal e submete-se à prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109 do Código Penal.

2.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, não subsiste medida de segurança imposta por sentença de absolvição imprópria.

3.

A ausência de exame de cessação de periculosidade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição.

4.

A atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução exige demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII; CP, arts. 107, IV, e 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 86.888, Rel. Min. Eros Grau, j. 2.12.2005; STJ, HC nº 100.418/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 7.8.2008; STJ, HC nº 55.533/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.6.2009; STJ, REsp 1.904.590/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.10.2021; TJMT, HC 1018678-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Nº 1032171-39.2025.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

JOSÉ EDUARDO DA SILVA

RELATÓRIO

Medida cautelar inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Agravo em Execução interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de execução penal (SEEU 2000064-51.2024.8.11.0034), que extinguiu a punibilidade de JOSÉ EDUARDO DA SILVA pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva [modalidade retroativa] em cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo cometimento de ameaça - art. 147 do CP - (fls. 160/164-ID 315363380).

O requerente sustenta que: 1) a prescrição da pretensão punitiva não ensejaria
“a extinção da medida de segurança [...], devendo ser avaliada a periculosidade para efeitos de manutenção, modulação ou extinção da custódia para tratamento
”; 2)
“a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, sem a realização de exame de cessação da periculosidade, coloca em risco tanto a saúde do recuperando, que deixará o tratamento ambulatorial, como a sociedade, visto que abandonando o tratamento, há risco de reiteração criminosa
”.

Requer a concessão para que seja atribuído efeito suspensivo ao
“Recurso de Agravo em Execução [...] até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para o fim de anular a r. decisão de mov. 39.1, e, por consequência, determinar o retorno do reeducando Jose Eduardo da Silva ao cumprimento da medida de segurança (tratamento ambulatorial) até a comprovação da cessação da periculosidade do recuperando”
(fls. 1/13-TJ - ID 167518665), com documentos (ID’s 167521680/167525165).

O pedido liminar foi indeferido (ID 316676898).

JOSÉ EDUARDO DA SILVA pugna pela improcedência (ID 327249358).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“
Medida Cautelar Inominada – Ameaça [art. 147, caput, do Código Penal] - Requerido absolvido impropriamente com determinação de cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial – Prescrição retroativa reconhecida pelo juízo da execução com a consequente extinção da medida de segurança fixada – Irresignação ministerial – Pretendida concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução interposto – Impossibilidade – Compatibilidade entre prescrição e medida de segurança – Vedação constitucional às penas de caráter perpétuo [art. 5º, inciso XLVII, CF] – Aplicação analógica das regras do art. 109 do Código Penal – Precedentes do STJ – Súmula 527/STJ – Pela improcedência da ação.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 331766370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a agravo em execução penal tem sido admitido pelo c. STJ e também por este e. Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (AREsp n. 2.581.943/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma – 14.2.2025; Cautelar Inominada nº 1023887-42.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal – 20.9.2025).

Dito isso, vejamos.

Em 27.8.2025, o Juízo da Execução Penal extinguiu a punibilidade do requerido nestes termos:

“2. Da análise dos autos, tem-se que deve ser provida a manifestação da defesa com reconhecimento de que a medida de segurança se encontra acobertada pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Explico

O Código Penal estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou perempção”.

Após individualizada, como é o caso dos presentes autos, a prescrição da pena em concreto é subdivida em (i) prescrição retroativa, que ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e a data do recebimento da denúncia ou da queixa e; (ii) prescrição superveniente ou intercorrente, cujo lapso deverá ser observado entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado da sentença/acordão.

Em qualquer um destes casos, por se tratar de pena em concreto, a prescrição será regulada pelos patamares previstos no artigo 109 do Código Penal.

No presente caso, entendo que, ao contrário dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, não há incompatibilidade entre a medida de segurança e o instituto da prescrição. Pelo contrário, inobstante derivar de sentença de absolvição imprópria, a medida de segurança ainda constitui em modalidade de sanção penal e, assim, deve observar o lapso prescricional a ser regulado pela pena máxima cominada ao delito.

[...] Consultando os autos, denota-se que o crime de ameaça possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção. Com isto, a teor do artigo 109, inciso VI do Código Penal, prescreverá com o transcurso de 03 (três) anos.

Portanto, tendo em vista que do recebimento da denúncia (0827/10/2020) até a sentença condenatória recorrível (09/04/2024) decorreu prazo superior ao exigido em lei, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do paciente.

Friso que, em observância ao princípio da legalidade, a instauração de incidente de insanidade mental não suspende e nem interrompe o prazo prescricional diante da ausência de previsão legal (STJ. 6ª Turma. REsp 1.904.590/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/10/2021).

DISPOSITIVO

3. Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do paciente JOSÉ EDUARDO DA SILVA com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito –fls. 160/164-ID 315363380)

Pois bem.

Extrai-se que

JOSÉ EDUARDO DA SILVA [requerido] é portador de esquizofrenia paranoide (CID-10: F20.0) e foi absolvido impropriamente da ameaça, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Ocorre que, na execução penal, a punibilidade do requerido foi extinta por força da prescrição retroativa entre as datas do recebimento da denúncia [27.10.2020] e publicação da sentença [9.4.2024] – (SEEU nº 2000064-51.2024.8.11.0034).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial de que a
“medida de segurança é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, por isso mesmo, à regra contida no artigo 109 do Código Penal”
(STF, RHC nº 86.888 – Relator: Min. Eros Grau – 2.12.2005; STJ, HC nº 100.418/SP – Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 7.8.2008 – p.

20.10.2008).

Reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade do requerido,
“não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta”
(STJ, HC nº 55533/SP 2006/0045238-0 - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 25.6.2009 – p. 17.8.2009).

Noutro giro, não se evidencia o alegado risco social ou à saúde do requerido ao considerar que o ato criminoso teria sido cometido em 2020 e a sentença que impôs o tratamento ambulatorial foi proferida somente em 2024, ou seja, após o transcurso de 4 (quatro) anos.

Ademais, “
embora a avaliação da periculosidade seja requisito para manutenção, modulação ou cessação da medida, não se pode admitir que seu prazo ultrapasse o limite máximo previsto no art. 75 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da vedação de penas perpétuas
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 331766370).

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal afigura-se medida excepcional,
“condicionada à demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora”
(TJMT, HC 1018678-92.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 19.9.2025).

Logo, mostra-se impertinente atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026